Tribunal: TJMT
Processo: 1007159-51.2020.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007159-51.2020.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA MACARIM DA SILVA - CPF: 985.882.659-15 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA – MATÉRIA CONSOLIDADA EM RECURSO REPETITIVO – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

A postura adotada pelo agravante, consistente na interposição de recurso, manifestamente improcedente, com o único intuito de reproduzir questões consolidadas em sede de julgamento de recursos repetitivos, revela atitude incompatível com o exercício da boa-fé processual, o que justifica a aplicação da multa do artigo 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pela
Crefisa S.A.
, contra decisão monocrática, que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por
Maria Macarim da Silva
, tão somente para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios contratados, e, com isso, fixá-los em
2,68%
ao mês e em
37,42
%

ao ano.

Neste momento, a agravante sustenta, em longo e exaustivo arrazoado, que a decisão se mostra equivocada, porque a taxa utilizada no ajuste corresponde a empréstimo pessoal não consignado, que é a modalidade contratada.

Enfatiza que as taxas de juros são livremente pactuadas, de acordo com os interesses dos contratantes, e que o contrato celebrado trazia em seu bojo todas as informações, tais como:

valor das parcelas, taxas, data de vencimento etc., bem como condições do negócio jurídico, de modo que se mostra inadmissível a discussão de cláusulas previamente discutidas.

Tece considerações acerca da incidência do Princípio do Pacta Sunt Servanda e, ao final, requer a exoneração do pagamento das verbas sucumbenciais, além da procedência do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, a financeira requerida, ora agravante, insurge-se contra a decisão proferida por esta Relatora, que reformou a sentença, apenaspara reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios contratados, e, com isso, fixá-los em
2,68%
ao mês e em
37,42
%

ao ano, mantendo inalterada a sentença nos demais tópicos.

Pois bem.

No tocante aos
juros remuneratórios
, não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...)

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

In casu,
observo que a taxa contratualmente fixada entre as partes foi de 14,5% ao mês e de 407,77% ao ano, ao passo que a taxa média de mercado de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (abril/2015), para operação de crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor privado, foi de
2,68%
ao mês e de
37,42
% ao ano (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
).

Assim, ante o inegável abuso em desfavor do mutuário, a taxa de juros ajustada deve ser reduzida, segundo a taxa média divulgada pelo Banco Central para o período contratado.

Aqui, impende registrar que, a despeito da insurgência manifestada na irresignação recursal, evidencia-se que a operação contratada se trata, realmente, de um empréstimo consignado, na medida em que o pagamento é realizado mediante débito em conta corrente, como se infere do ajuste colacionado pela própria financeira ao id. 143577659.

Trata-se, portanto, de empréstimo pessoal consignado em conta corrente, destoando do empréstimo pessoal não consignado, cujo pagamento é realizado por meio de boleto bancário.

Por fim, no tocante à distribuição do ônus de sucumbência, melhor sorte não socorre à agravante, porquanto decaiu em quase a totalidade da pretensão, devendo assim arcar com o pagamento da integralidade da verba, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Logo, a despeito do esforço engendrado pela recorrente, não logrou êxito em modificar o entendimento exarado na decisão agravada, eis que fundada em entendimento sumulado e posicionamentos sedimentados pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos.

Nesse contexto, é imperioso reconhecer que a postura adotada por ela, consistente na interposição de recurso, manifestamente improcedente, com o único intuito de reproduzir questões consolidadas em sede de julgamento de recursos repetitivos, revela atitude incompatível com o exercício da boa-fé processual, que, por óbvio, em nada contribui para a rápida e efetiva solução do litígio, e atua em desprestígio à atividade da advocacia.

Nesse contexto, justifica-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, a qual fixo em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo, condenando a agravante ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022